Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens da executada pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa infrutífera autoriza a reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do CPC autoriza expressamente a realização de penhora de ativos financeiros por sistemas eletrônicos, como o SISBAJUD, medida voltada à celeridade e à efetividade da execução.
4. A reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos é admitida após lapso temporal razoável, por refletir a dinâmica da situação patrimonial do devedor e atender aos princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o decurso de tempo superior a um ano desde a última diligência infrutífera constitui critério objetivo suficiente para nova pesquisa, dispensando-se a demonstração de modificação patrimonial prévia.
6. O SISBAJUD dispõe da funcionalidade conhecida como “teimosinha”, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias, ampliando a efetividade da busca de ativos e reduzindo a sobrecarga do juízo.
7. Considerado que a última tentativa de constrição ocorreu em junho de 2024 e que desde então não houve nova diligência, mostra-se necessária e adequada a renovação da pesquisa para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a reiteração de pesquisas de bens por meio do sistema SISBAJUD após o decurso de prazo razoável desde a última diligência, ainda que infrutífera.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788634, 0733116-81.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 16/11/2023, DJe 06/12/2023; Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023.